Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728806-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do contido na petição de ID 50666005, intime-se a autoridade impetrada e o Distrito Federal para que, caso queiram, apresentem contrarrazões ao agravo interno interposto pelo impetrante. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora